Tribunal: TJSP
Processo: 1025966-25.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Alegação de envio de cartão de crédito sem autorização – Emissão e remessa de cartão de crédito sem solicitação do consumidor que configura conduta ilícita – Inteligência da Súmula 532 do STJ – Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à devida reparação – Recurso provido.